Tribunal: TJSP
Processo: 2176728-95.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE RESCINDIR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM PEDIDO DE DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS REQUERIDOS – NOTIFICADOS EXTRAJUDICIALMENTE, OS AUTORES TIVERAM OPORTUNIDADE DE EXERCER SEU DIREITO DE DEFESA – DECISÃO QUE DESAFIARIA AÇÃO ANULATÓRIA ("QUERELLA NULITATIS INSANABILIS"), E NÃO

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE RESCINDIR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM PEDIDO DE DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS REQUERIDOS – NOTIFICADOS EXTRAJUDICIALMENTE, OS AUTORES TIVERAM OPORTUNIDADE DE EXERCER SEU DIREITO DE DEFESA – DECISÃO QUE DESAFIARIA AÇÃO ANULATÓRIA ("QUERELLA NULITATIS INSANABILIS"), E NÃO PEDIDO RESCISÓRIO – PRECEDENTE - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO CPC2015 – ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA, IMPERIOSA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I, DO CPC2015 – INICIAL INDEFERIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação
Rescisória no 2176728-95.2019.8.26.0000, da Comarca de
Bauru, em que são autores RONALDO DA SILVA CAMPOS e
MARCIA REGINA DOS SANTOS TORRES, é réu TOTAL IMÓVEIS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2176728-95.2019.8.26.0000
2
Ação Rescisória No 2176728-95.2019.8.26.0000
Autores: Ronaldo da Silva Campos e Marcia Regina dos Santos Torres
Réu: Total Imóveis Ltda.
(Voto no 24.488)
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA
PRETENSÃO DE
RESCINDIR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE
RESCISÃO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM
PEDIDO DE DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO SOB A
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL
DOS
REQUERIDOS

NOTIFICADOS
EXTRAJUDICIALMENTE, OS AUTORES TIVERAM
OPORTUNIDADE DE EXERCER SEU DIREITO DE
DEFESA

DECISÃO
QUE
DESAFIARIA
AÇÃO
ANULATÓRIA
(“QUERELLA
NULITATIS
INSANABILIS”), E NÃO PEDIDO RESCISÓRIO

PRECEDENTE - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS
HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO
CPC2015
ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE
DA
AÇÃO
RESCISÓRIA,
IMPERIOSA
A
EXTINÇÃO
DO
FEITO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485,
INC. I, DO CPC2015 INICIAL INDEFERIDA
Os autores ajuizaram a presente ação visando à
rescisão da r. sentença fls. 33 sob a alegação de que não
foram pessoalmente citados na ação de rescisão de
contrato de compra e venda cumulada com pedido de
desfazimento de construção 0016387-81.2017.8.26.0071.
Tendo se esquecido de quitar débito de singelos R$
296,00, com vencimento para 05 de dezembro de 2016,
aduzem que Total Imóveis Ltda. optara por dar início ao
cumprimento de sentença.
Eivada de má-fé, a ré teria declinado endereço em
que
os
autores
jamais
residiram,
retirando-lhes
a
possibilidade de adimplir sua dívida e, por conseguinte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2176728-95.2019.8.26.0000
3
evitar a rescisão de contrato que estava 99% quitado, bem
como a imissão da imobiliária na posse do bem.
Nesses termos, pleiteiam a desconstituição do r.
decisum proferido nos autos 0016387-81.2017.8.26.0071,
com decretação da nulidade de todos os atos praticados e
consequente reintegração dos requerentes na posse do
imóvel.
Pobres na acepção jurídica do termo, pugnam pela
concessão das benesses da Lei no 1.060/50.
É a síntese do necessário.
1.- De início, concedo os benefícios da assistência
judiciária apenas no âmbito desta ação.
2.- A pretensão deduzida na petição inicial, visando
a rescindir
a r. sentença de fls. 33, tem como
fundamento, segundo os autores, o inc. V do art. 966 do
CPC2015. Ou seja, o r. pronunciamento resultaria de
manifesta violação a norma jurídica.
Cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra e
venda cumulada com pedido de desfazimento de construção,
em fase de cumprimento de sentença, em que os autores
afirmam que a requerida, de maneira preordenada, omitira
seu correto endereço nos autos.
Não citados pessoalmente, só teriam tomado ciência
do feito por ocasião de notificação extrajudicial, dando
azo, a seu ver, a cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2176728-95.2019.8.26.0000
4
Com efeito, da atenta leitura da r. sentença de fls.
33, verifica-se que o primeiro executado tivera deferido
seu pedido de fls. 141 dos autos principais, oportunidade
em que o MM. Juízo a quo tornou sem efeito a petição de
fls. 106/116 dos autos principais e os documentos a ela
acostados.
Nesses termos, é evidente que, ainda que não citados
pessoalmente, os autores tomaram inequívoca ciência dos
termos do processo, exercendo em sua plenitude o direito
de defesa.
E, ainda que assim não fosse, resta evidente que a
via
judicial
eleita
pelos
requerentes
se
afigura
totalmente inadequada para a satisfação da pretensão
deduzida.
“Isso porque, além das exigências contidas no art.
288 do CPC (art. 319 do CPC2015), a ação rescisória tem
como
pressupostos
específicos
de
admissibilidade
as
exigências formais da existência de decisão de mérito
transitada em julgado e a configuração de um dos
fundamentos de rescindibilidade do art. 485 do CPC (art.
966 do CPC2015). E, dentre as excepcionais hipóteses de
desconstituição da coisa julgada, via ação rescisória,
não se insere a possibilidade de rescisória para
declaração de nulidade decorrente de ausência ou vício de
citação, que, a rigor, enseja o ajuizamento de demanda
anulatória. Nesse sentido, assim já decidiu o C. Superior
Tribunal
de
Justiça:
'PROCESSUAL
CIVIL.
USUCAPIÃO.
CITAÇÃO. CONFRONTANTE. AUTOR. RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2176728-95.2019.8.26.0000
5
- Se o móvel da ação rescisória é a falta de citação de
confrontante (ora autor), em ação de usucapião, a
hipótese é de ação anulatória (querella nulitatis) e não
de pedido rescisório, porquanto falta a este último
pressuposto lógico, vale dizer, sentença com trânsito em
julgado em relação a ele. Precedentes deste STJ. 2 -
Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido
para decretar a extinção do processo rescisório sem
julgamento de mérito (art. 267, VI do CPC)” (STJ 4a T.,
REsp
62853-GO,
rel.
Min.
Fernando
Gonçalves,
j.
19.02.2004 - DJ. 01/08/2005 - p. 460)” (TJSP, 9a Câm.
Dir. Priv., ARes 2222119-49.2014.8.26.0000, rel. Des.
Theodureto Camargo, j. 03.02.2015).
Com efeito, a doutrina é unânime no sentido de que o
rol do art. 966 do CPC2015 é taxativo e não admite nem
interpretação
extensiva
nem
tampouco
integração
analógica, de sorte que eventual injustiça da sentença ou
do acórdão, bem como a má apreciação da prova não ensejam
a propositura de ação rescisória, que, a rigor, não se
presta
à
reapreciação
da
matéria
discutida
e
expressamente decidida no pronunciamento rescindendo,
mesmo porque não se confunde com recurso.
Assim, descaracterizada a subsunção da hipótese a
quaisquer situações descritas nos incisos do art. 966 do
CPC2015, impõe-se a extinção liminar do feito por
carência de interesse processual (art. 330, inc. III, do
CPC2015), ao que se acrescenta que ação rescisória não é
admissível para reapreciação das teses ou argumentos já
analisados pela decisão rescindenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2176728-95.2019.8.26.0000
6
3.- CONCLUSÃO - Daí por que se indefere a inicial,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inc. I, do CPC2015, condenado os
autores
nas
custas
processuais,
observando-se
serem
beneficiários da assistência judiciária.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica